Tribunal: TJDFT
Processo: 0743454-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO RESISTIDA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO. MULTA. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RETENÇÃO INTEGRAL. INDEVIDA.

1. Não há que se falar em ausência de interesse de agir se demonstrada a pretensão resistida, bem como a necessidade-utilidade da ação. Preliminar rejeitada.
2. A cobrança de multa por desistência de contrato de consórcio está condicionada à demonstração pela administradora de que a saída de consorciado prejudicou o grupo. Precedentes do STJ.
3. A incidência de taxa de administração sobre o valor total do contrato, desconsiderando as parcelas efetivamente pagas pelo consorciado até sua exclusão, impõe obrigação excessivamente onerosa e desproporcional aos serviços efetivamente usufruídos pelo consumidor. Precedentes.
4. Apelação conhecida e não provida.